Tribunal: TJMT
Processo: 1048952-81.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048952-81.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - CNPJ: 70.487.814/0001-88 (APELADO), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA –
PRELIMINAR REJEITADA
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESPESAS COM CAMINHÕES-PIPA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada.

Demonstrada a interrupção do abastecimento de água e as despesas realizadas pelo usuário com a aquisição de caminhões-pipa para suprir a deficiência do serviço, é devido o ressarcimento dos valores despendidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença de ID 296540874 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1048952-81.2023.8.11.0041, movida por GRIFORT INDUSTRIA E SERVICO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por GRIFORT INDÚSTRIA E SERVIÇO DE APOIO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA para:

a) CONDENAR ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO ao pagamento da quantia de R$ 30.250,00 (trinta mil, duzentos e cinquenta reais), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde os respectivos desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, substituídos, a partir de 28/08/2024, pelo percentual correspondente à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; e b) Julgo improcedente o pedido contraposto formulado pela parte ré.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015.”

Em suas razões, de ID 296540876, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de irregularidade na cobrança e na medição de consumo, afirmando que o serviço foi prestado de forma regular, dentro dos padrões técnicos exigidos pelo INMETRO e pela legislação aplicável; (ii) que todas as ordens de serviço abertas foram devidamente atendidas, incluindo o envio de caminhões-pipa, sem custo ao consumidor, de forma a evitar desabastecimento, mesmo quando as dificuldades decorreram de problemas internos no sistema hidráulico do imóvel do apelado; (iii) que não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviços ou nexo causal entre a atuação da concessionária e os supostos prejuízos sofridos pelo apelado, razão pela qual seria incabível a condenação ao pagamento de R$ 30.250,00 a título de danos materiais.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelado, e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 296540881. Preliminarmente, sustenta a ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso, aduz, ainda, que há ofensa ao contraditório em razão da juntada de documentos após a instrução processual.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara.

A parte apelada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e pede o não conhecimento do recurso.

Entretanto, verifico que falta razão à parte em defender esta tese, pois as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a decisão de primeiro grau a fim de que se seja afastada ou minorada a condenação imposta.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Desta feita,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Grifort Indústria e Serviço de Apoio e Assistência à Saúde Ltda., condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$30.250,00, acrescido de correção monetária e juros legais, em razão de falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água.

Pois bem.

A questão posta a exame cinge-se à análise da responsabilidade civil da concessionária de serviço público pela interrupção do fornecimento de água entre os meses de junho e dezembro de 2023, que obrigou a empresa autora a custear o fornecimento de caminhões-pipa para manter suas atividades.

O artigo 373, I e II do CPC, determina que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto que ao réu cabe apresentar prova dos fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito alegado.

Sobre o tema:

“(...) A ideia de ônus costuma ser ligada a um comportamento necessário para a obtenção de um efeito favorável, ao passo que, diante do ônus da prova, a parte onerada pode obter um resultado favorável mesmo sem cumprir o seu ônus, isto é, ainda que sem produzir prova. Lembrese que nada impede que o julgamento favorável ao autor se funde em provas produzidas de ofício ou pela parte adversa. Isso indica, com clareza, que a produção de prova não é um comportamento necessário para o julgamento favorável - ou para o resultado favorável. Na verdade, o ônus da prova indica que a parte que não produzir prova se sujeitará ao risco de um resultado desfavorável, ou seja, o descumprimento do ônus não implica, necessariamente, um resultado desfavorável, mas o aumento do risco de um julgamento contrário, uma vez que, como precisamente adverte PATTI, “una certa percentuale di rischio sussiste anche per La parte Che há fornito la prova”. A ideia de ônus da prova não tem o objetivo de ligar a produção da prova a um resultado favorável, mas sim o de relacionar a produção da prova a uma maior chance de convencimento do juiz.”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Prova. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 164-165).

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço, com base em documentação idônea apresentada pela parte autora, consistente em notas fiscais e comprovantes de pagamento relativos à aquisição de 55 caminhões-pipa, que totalizaram o valor da condenação.

Por seu turno, a concessionária/apelante limitou-se a alegar genericamente a inexistência de falha, atribuindo a responsabilidade a problemas internos da rede hidráulica do imóvel da autora, sem, contudo, trazer prova robusta capaz de infirmar a conclusão do juízo de origem.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora/apelada logrou êxito em comprovar a descontinuidade no fornecimento de água, por longo período, e os gastos que foi compelida a realizar para minimizar os prejuízos e garantir a continuidade dos serviços hospitalares vinculados ao contrato celebrado com o Município de Cuiabá.

Os documentos colacionados no Id. n.º 296540432 e seguintes, corroboram as alegações autorais de relação de prestação de serviços entre as partes com as faturas de água adimplidas e as diversas notas de pagamento da contratação de caminhão pipa.

Ademais, a jurisprudência pátria, amparada no art. 37, §6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, consagra que as concessionárias de serviços públicos
respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários
, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de prova de culpa.

Este Tribunal já decidiu, em hipóteses idênticas, pela manutenção da condenação ao ressarcimento dos valores despendidos com a contratação de caminhões-pipa, justamente por se tratar de falha grave e injustificada na prestação de serviço público essencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MATERIAL DEVIDO – DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA –
RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC. Demonstrado pela parte autora, que por razão da ausência de abastecimento da concessionária de água, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurado o dano material, devendo a ré reembolsá-la nos valores despendidos .-”
(TJ-MT - AC: 10544957020208110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA .
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÕES PIPA COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DE TEORIA OBJETIVA PREVISTA NO CDC. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC . 2. Demonstrado pela parte autora, que por razão da ausência de abastecimento da concessionária de água, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, configurado o dano material, devendo a ré reembolsá-la nos valores despendidos. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176182920238110041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2024)

Importa ressaltar o elevado impacto social da interrupção do fornecimento de água em atividades essenciais à saúde pública, como no presente caso, em que a empresa autora desempenha serviços de apoio hospitalar. A descontinuidade do serviço, além de causar prejuízo econômico, pode comprometer a higidez sanitária e o bem-estar da coletividade, reforçando a gravidade da omissão.

Não há falar, portanto, em afastamento do dever de indenizar. Da mesma forma, não há espaço para a redução do valor fixado, porquanto este corresponde exatamente ao montante comprovado documentalmente.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025